Tribunal: TJMT
Processo: 1006333-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006333-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONSORCIO TRIMEC - HYTEC - CNPJ: 17.528.047/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OBRA PÚBLICA DE DUPLICAÇÃO DE RODOVIA – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS DE IMPACTO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO E DA EMPRESA EMPREITEIRA PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DECORRENTE DAS OBRAS - MEDIDA DE EXTREMA URGÊNCIA – PERIGO DE DANO – CARACTERIZAÇÃO –

MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ente público não pode se eximir de eventuais responsabilidades decorrentes da realização de obra pública, nelas incluídas a adoção das medidas de mitigação de danos ao meio ambiente, por ser o responsável pela realização da obra, ainda que o contrato firmado com a empreiteira contenha cláusula em que esta assume integralmente tal responsabilidade, sem prejuízo de eventual ação regressiva em face da Empresa Empreiteira.

2. A incolumidade e segurança da população e transeuntes do local possui maior relevância, o que justifica o deferimento da medida liminar, fim de se evitar riscos maiores, já que eventuais danos poderão ser irreversíveis e as questões apresentadas pelo Agravante poderá ser discutida ao longo do processo.

3.

Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada no 2133-87.2017.811.0082 (código 35225) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Consórcio TRIMEC - HYTEC
, deferiu o pedido de liminar, para determinar aos Requeridos que, no prazo de 90 (noventa) dias, adotem as medidas mitigatórias necessárias para evitar maiores danos ao Córrego Fundo, com a reforma da estrutura de dissipação de energia existente nas proximidades do estabelecimento Moinho Materiais para Construção, de acordo com o Plano de Controle Ambiental e o Projeto de Drenagem da obra de duplicação da Avenida Arquimedes Pereira Lima até o julgamento de mérito da ação, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública em face do Estado de Mato Grosso e do Consórcio TRIMEC-HYTEC, objetivando
a adoção de medidas que impeçam a ocorrência de danos ao meio ambiente por conta das obras de duplicação da Av. Arquimedes Pereira Lima, além da condenação pecuniária pelos danos ambientais já causados
.

Sustenta que, o Magistrado Singular, ao deferir o pedido de liminar, consignou que, o Estado de Mato Grosso possui obrigação solidária com o Consórcio Trimec – Hytec de adotar as medidas mitigatórias necessárias para evitar maiores danos ao Córrego Fundo, em decorrência da reforma da estrutura de dissipação de energia existente nas proximidades do Estabelecimento Comercial Moinho Materiais para Construção, nos termos do art. 70 da Lei no 8.666/1993.

Destaca a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que as obras de duplicação e drenagem da Avenida Arquimedes Pereira Lima são de responsabilidade exclusiva do Consórcio Contratado, em decorrência do Contrato no 008/2013/SECOPA, ressaltando que,
a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, ao analisar o respectivo processo de licenciamento da obra em referência, já havia diligentemente abordado alguns pontos relativos à drenagem das águas pluviais naquele local, a fim de evitar maiores processos erosivos em decorrência da obra
.

Argumenta que, apenas o Consórcio Trimec-Hytec foi negligente quanto à sua obrigação de executar a obra de acordo com as normas técnicas cabíveis e determinações exaradas pelo órgão competente, devendo, por essa razão, arcar com o ônus da sua inação, mormente para executar a adequação necessária naquele local.

Pontua, que, o
processo erosivo que culminou no ajuizamento da presente demanda teve inequívoca participação do Consórcio Trimec-Hytec, já que executou às obras de duplicação da Av. Arquimedes Pereira Lima sem adotar as medidas mitigadoras necessárias, causando, com isso, evidente agravamento dos danos, sobretudo pelo carreamento de sedimentos oriundos da própria construção.

Assevera, também a inexistência de omissão do Estado de Mato Grosso quanto à obrigação de fiscalizar e exigir a conclusão da obra, na medida em que, promoveu diligentemente várias vistorias detectando inconformidades na obra e realizou diversas notificações visando a correção das mesmas.

Por fim, destaca a absoluta impossibilidade fática de cumprimento do pleito liminar em face do exíguo prazo assinalado na decisão judicial, bem como a desnecessidade de aplicação de multa ao Estado de Mato Grosso, já que, tal situação onera ainda mais o ente público e a população destinatária dos serviços públicos prestados.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso,
de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação
.

Os documentos foram regularmente juntados no Processo Eletrônico.

O efeito suspensivo foi deferido em parte, tão somente para suspender a multa cominatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, em razão da existência de outros meios coercitivos em caso de descumprimento da decisão liminar (ID n. 7808463).

As contrarrazões vieram no ID n. 8142356, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Irresignado com o deferimento parcial do efeito suspensivo, o Agravante interpôs agravo interno no ID n. 8456570, que foi desprovido, à unanimidade, no ID n. 16158973.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso e, consequentemente, pela manutenção da decisão agravada, com o fito de compelir o Agravante a promover as medidas mitigatórias necessárias para evitar maiores danos ao Córrego Fundo (ID n. 8633111).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada no 2133-87.2017.811.0082 (código 35225) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Consórcio TRIMEC - HYTEC
, deferiu o pedido de liminar, para determinar aos Requeridos que, no prazo de 90 (noventa) dias, adotem as medidas mitigatórias necessárias para evitar maiores danos ao Córrego Fundo, com a reforma da estrutura de dissipação de energia existente nas proximidades do estabelecimento Moinho Materiais para Construção, de acordo com o Plano de Controle Ambiental e o Projeto de Drenagem da obra de duplicação da Avenida Arquimedes Pereira Lima até o julgamento de mérito da ação, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias
.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Extrai-se dos autos que, o Magistrado Singular concedeu o pedido de liminar nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e do Consórcio TRIMEC - HYTEC, sob o fundamento de que,
a probabilidade do direito restou demonstrada de forma satisfatória, notadamente pelos diversos documentos técnicos que instruem a inicial, pelos quais há a efetiva demonstração de que não houve a execução de obra na estrutura de dissipação de energia de acordo com o Plano de Controle Ambiental e o Projeto de Drenagem da obra de Duplicação da Av. Arquimedes Pereira Lima.

Consignou, ainda, que,
a própria empresa requerida CONSÓRCIO TRIMEC – HYTEC ao prestar esclarecimentos no procedimento administrativo (fls. 78/86) informou a ocorrência de impactos ambientais causados pelo volume de águas pluviais, alegando que “como ação mitigatória provisória, enquanto não se atinge a etapa de execução dos meios-fios que direcionarão os fluxos das águas pluviais aos equipamentos de drenagem adequadamente, foi providenciada a aplicação de material pedregulhoso nos bordos da caixa de passagem, impedindo que o fluxo das águas pluviais escorra pelo talude, direcionando seu escoamento para a boca de lobo.

Destacou, também, que
, é possível verificar, nesta fase embrionária do processo, no acervo fotográfico que compõe os aludidos estudos técnicos que instruem a inicial a efetiva degradação na área, especialmente com assoreamento das margens do Córrego Fundo em razão da ausência de execução de obra na estrutura de dissipação de energia de acordo com o Plano de Controle Ambiental e o Projeto de Drenagem, os quais permanecem até a presente data, conforme se infere pelas fotografias constantes no Relatório Técnico n. 332/2018 (fls. 465/468), elaborado por técnicos escalados pelo Ministério Público Estadual em 03-10-2018, visando averiguar a afirmação do requerido CONSÓRCIO TRIMEC – HYTEC, de que já havia executado os serviços de drenagem.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, não vislumbro a relevância dos fundamentos invocados pelo Agravante como justificadores da modificação da prestação jurisdicional.

Isso porque, o ente público não pode se eximir de eventuais responsabilidades decorrentes da realização de obra pública, nelas incluídas a adoção das medidas de mitigação de danos ao meio ambiente, por ser o responsável pela realização da obra, ainda que o contrato firmado com a empreiteira contenha cláusula em que esta assume integralmente tal responsabilidade, sem prejuízo de eventual ação regressiva em face da Empresa Empreiteira.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. REMESSA OFICIAL (TIDA POR MANEJADA) E APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO MINERAL EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL FEDERAL SEM O INDISPENSÁVEL LICENCIAMENTO.
DANO AMBIENTAL. DEMONSTRAÇÃO POR PERÍCIA OFICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. MUNICÍPIO CONTRATANTE E EMPREITEIRA CONTRATADA
. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE NÃO-POLUIR, DE INDENIZAR E DE REABILITAR A ÁREA DEGRADADA. MEDIDAS NECESSÁRIAS, APROPRIADAS E RAZOÁVEIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O MPF ajuizou ação civil pública contra Edilidade e empresa particular, objetivando a responsabilização dos réus pelos danos ambientais supostamente ocasionados à Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Ibiapaba (Decreto Federal de 26.11.96), em virtude da extração mineral, sem o indispensável licenciamento ambiental. 2. A sentença foi de procedência do pedido de ação civil pública, com a condenação dos réus, de modo solidário: a) em obrigação de não fazer, consistente em não realizar obras na área em discussão; b) no pagamento de indenização por danos ambientais no importe de R$5.000,00; c) na obrigação de recomposição/reabilitação da área danificada, segundo o estabelecido em Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD). 3.
Ficou demonstrado nos autos que o Município réu contratou a pessoa jurídica de direito privado ré, com vistas à construção de açude público, para o que a empresa demandada promoveu a extração de cascalho/laterita ferruginosa/piçarra em área de proteção ambiental federal, sem que tivesse sido expedida qualquer autorização a tanto, pelos órgãos ambientais competentes, e sem a efetivação do indispensável licenciamento ambiental, razão pela qual houve a autuação pelo IBAMA. Embora a empresa ré tenha sustentado a impossibilidade de ser responsabilizada, haja vista sua crença de que o Município, no âmbito de suas incumbências como contratante, havia providenciado as autorizações e licenças necessárias, fato é que vigora, em nosso ordenamento jurídico, a teoria da responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, de modo que a empresa ré pode - e deve - ser responsabilizada, solidariamente com o Município, pelo dano ambiental que a execução do contrato administrativo ensejou (note-se, inclusive, que ela não recorreu da sentença
). De outro lado, não procede a asseveração do Município, de que não haveria prova de que tivesse autorizado a empresa promovida a executar extração mineral para o cumprimento do objeto do ajuste, seja pela obviedade de que a edificação do açude, no caso concreto, imporia desmatamento/limpeza da área, decapeamento (remoção da camada superior do solo) e mineração (e a prova testemunhal evidenciou essa perspectiva), seja porque, após a autuação pela infração ambiental (em 11.03.2005), foi o Município buscar, em 08.04.2005, a licença ambiental, que deveria ter sido prévia, licenciamento, inclusive, que não foi liberado em função da ausência de autorização do gerente da APA. 4. O dano ambiental está devidamente demonstrado, de conformidade com o laudo do perito oficial. O vistor do Juízo observou que, a despeito de ser de pequena monta, a degradação ambiental existiu, tendo em conta que a atividade de mineração exercitada deixou uma cava, que deve ser reabilitada, em favor do meio ambiente. 5. Não procede a alegação municipal, para se livrar da responsabilidade, de que a área danificada seria mínima (0,1731 ha). Se o dano foi pequeno (porque relativo à área pequena, sem declividade, sem corpos d'água ou utilização de material contaminante e sem reflexo "de forma violenta no fluxo gênico da flora e fauna"), significa que ocorreu, não tendo sido maior, porque houve a autuação administrativo-ambiental impediente. 6. A pequena dimensão do dano não inviabiliza a responsabilização, repercutido, apenas, no momento da definição das sanções e obrigações cabíveis para a recomposição/reabilitação da área atingida. In casu, as condenações impostas aos réus mostram-se necessárias, apropriadas e razoáveis. 7. Pelo desprovimento da remessa oficial (tida por manejada) e da apelação.
(TRF-5 - AC: 200581000162960, Relator: Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 27/06/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/07/2013). [Destaquei]

A
Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, determina a responsabilidade objetiva por danos ambientais, isto é, independente de culpa,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
.
[Destaquei]

Incide na hipótese o princípio da responsabilidade, segundo o qual
aquele que promove ou contribui para o dano ambiental deve responder por suas ações e omissões da maneira mais ampla possível, de forma a se repristinar a situação ambiental degradada e que a penalização aplicada tenha efeitos pedagógicos, impedindo-se que os custos recaiam sobre a sociedade como um todo (in ANTUNES, Paulo de Bessa; Direito Ambiental, 6.ed., Rio: Lúmen Júris, p. 39/40).

In casu
, o Relatório de Inspeção n. 217/CIE/SUIMIS/2014 realizado pela Superintendência de Infra-Estrutura, Mineração, Indústria e Serviços da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT em 22-01-2014 consignou que:

[...] Neste local constatamos a existência de danos ambientais provocados pela falta de instalação de dispositivos de drenagem necessários, visto que as águas pluviais da microbacia são dimensionadas por meio fio e sarjeta para este local.

No lado esquerdo da avenida é possível observar o carreamento de sedimentos para o córrego, assim como a existência de processos erosivos no aterro implantado para a obra de duplicação da avenida. [...]

Diante do exposto concluímos que o empreendedor deve realizar a imediata conclusão das obras de drenagem de águas pluviais conforme projeto apresentado no licenciamento ambiental e implantação das medidas de prevenção dos processos erosivos como, por exemplo, executar descidas de águas pluviais da micro bacia no entorno imediato da Avenida Arquimedes Pereira Lima às margens do córrego Fundo e diminuir a inclinação do talude ao lado do referido córrego
[...].

Como se vê, o referido relatório indica a necessidade
imediata de conclusão das obras de drenagem de águas pluviais e a implantação das medidas de prevenção dos processos erosivos
, de forma que, a solução paliativa adotada pela Empresa Empreiteira não seria suficientes para o período chuvoso, no qual a precipitação é mais intensa, uma vez que parte da água acaba por escoar onde não tem meio fio e passa direto sobre o talude.

Ressalto, por oportuno que, em relação à alegada negligência da Empresa Empreiteira quanto às normas de proteção ambiental tal situação exige maior instrução probatória perante o Juízo da causa, sendo inviável a sua análise em sede de agravo de instrumento.

Por sua vez, o Agravante não apresentou nenhum documento ou elemento técnico capaz de demonstrar a desnecessidade da adoção de medidas mitigatórias imediatas, situação que afasta, a probabilidade do direito.

É cediço que, a incolumidade e segurança da população e transeuntes do local possui maior relevância, o que justifica o deferimento da medida liminar, fim de se evitar riscos maiores, já que eventuais danos poderão ser irreversíveis e as questões apresentadas pelo Agravante poderá ser discutida ao longo do processo.

Por outro lado, no que tange a multa cominatória, entendo que, inobstante a possibilidade de sua cominação, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

Como se sabe, a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

Para elucidar o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery dispõem:

O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com o enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório.
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil. São Paulo: RT, 2011, p.1065).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada no 69, em 25-9-2006, publicado no DJU de 4-10-2006, da Relatoria da Min.a Ellen Gracie, já teve a oportunidade de pontuar que
toda vez que a cominação de astreintes onerar o próprio autor da demanda, pelo risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público
:

[...] 4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...) 9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade. 10. (...) 11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4o da Lei 8.437/92, 1o da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão-somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

Nesse aspecto, entendo que a multa cominatória deve ser extirpada, consignando, todavia, que, em caso de descumprimento, o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente afastar a multa cominatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, em razão da existência de outros meios coercitivos em caso de descumprimento da decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020